Tribunal: TCU
Processo: 018.540/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Brasil S.A., como mandatário do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do Contrato de Repasse 42342/2012, com o objetivo de realizar ações de promoção da abordagem territorial e do desenvolvimento rural sustentável e territórios rurais apoiando atividades que incrementem a qualidade de vida da população rural, a partir da dinamização das economias territoriais, a organização social e o fortalecimento dos atores sociais por meio da adoção de princípios e de práticas da gestão social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Brasil S.A., como mandatário do então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em desfavor de Ione Santiago de Souza (CPF: XXX.305.537-XX), Alexandre Inácio da Silva (CPF: XXX.608.297-XX) e Instituto de Desenvolvimento Socioambiental - IDS (CNPJ 01.832.903/0001-00), em razão de não comprovação da boa regular aplicação dos recursos repassados pela União (MDA), por meio do Contrato de Repasse 42342/2012, no montante de R$ 1.596.443,25, ao referido Instituto, com o objetivo de "realizar ações de promoção da abordagem territorial e do desenvolvimento rural sustentável e territórios rurais apoiando atividades que incrementem a qualidade de vida da população rural, a partir da dinamização das economias territoriais, a organização social e o fortalecimento dos atores sociais por meio da adoção de princípios e de práticas da gestão social", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 6o, inciso I e § 3o, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito de R$ 27.052,52 (data de referência: 27/02/2013), a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis solidários Ione Santiago de Souza (CPF: XXX.305.537-XX), Alexandre Inácio da Silva (CPF: XXX.608.297-XX) e Instituto de Desenvolvimento Socioambiental - IDS (CNPJ 01.832.903/0001-00), para que lhes possa ser dada quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e aos responsáveis.